Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-32.2017.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000070-32.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTUR ALVES DE SOUZA - CPF: 956.480.031-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO HUMIRA 40MG AO PACIENTE
-

MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS COMPROVANDO A NECESIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NO TEMA AFETO AO DIREITO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

Na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4/5/2018 (a presente ação foi distribuída em 5/1/2017), aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.

In casu,
a necessidade da medicação está devidamente comprovada por documentos médicos, que asseveram a necessidade do fármaco vindicado para o tratamento da saúde do Requerente, vez que o tratamento foi iniciado com o uso de “
DMARDS”
sintéticos, porém com estes houve resposta insatisfatória.

Ademais, estando devidamente comprovada a necessidade da medicação vindicada, o Município de Barra do Garças pode ser compelido a disponibilizá-la, não havendo que se falar em atribuição exclusiva ao Estado de Mato Grosso, pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0000070-32.2017.8.11.0004

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

APELADOS: ARTUR ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Barra do Garças,
e
m face da sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer, proposta por
Artur Alves de Souza

em face do Município de Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO os requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS-MT, na obrigação de fazer consistente em Viabilizar ao paciente ARTUR ALVES DE SOUSA o medicamento HUMIRA 40mg (01 caixa com 02 ampolas) por mês, na forma e pelo tempo necessário ao seu tratamento, enquanto houver prescrição médica neste sentido.

Destarte, RATIFICO a antecipação de tutela concedida as fls. 22/26 dos autos. Por Consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Tendo em Vista o disposto no art. 496, §4, II, CPC 2015
, DEIXO de encaminhar os autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença visto que fundada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que já foi inclusive objeto de decisão pelo Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça
.”[Destaquei]

É relatado na inicial que
o Requerente possuía, ao tempo da distribuição da inicial,
70 (setenta) anos de idade
, sendo portador de

“artrite reumatoide”
de difícil controle, CID-10 M058, portanto, necessita do medicamento
“HUMIRA 40mg”,
de uso contínuo e por tempo indeterminado.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 8482360, determinando que os Requeridos fornecessem mensalmente, de forma contínua, o medicamento
HUMIRA 40mg
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar deferida.

O Município de Barra do Garças apresentou recurso de Apelação Cível sustentando, em suas razões recursais, a impossibilidade de fornecer o medicamento vindicado à parte Requerente, ao argumento de que este não é contemplado pelo Serviço de Saúde do Município de Barra do Garças (SUS).

A municipalidade defende, ainda, que
há de se reconhecer que a responsabilidade da prestação dos serviços atinentes à saúde pública é das diversas esferas da atuação estatal, executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), realizando-se de forma regionalizada e hierarquizada. cabendo aos Estados, quando os Municípios se encontrarem impossibilitados.

Neste contexto, requer seja
conhecido e provido o presente recurso, reformando integralmente a sentença de origem.

Artur Alves de Souza, por intermédio da defensoria pública,
apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 9244484, manifestou-se também pelo
desprovimento do apelo
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Barra do Garças,
e
m face da sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer, proposta por
Artur Alves de Souza

em face do Município de Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO os requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS-MT, na obrigação de fazer consistente em Viabilizar ao paciente ARTUR ALVES DE SOUSA o medicamento HUMIRA 40mg (01 caixa com 02 ampolas) por mês, na forma e pelo tempo necessário ao seu tratamento, enquanto houver prescrição médica neste sentido.

Destarte, RATIFICO a antecipação de tutela concedida as fls. 22/26 dos autos. Por Consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Tendo em Vista o disposto no art. 496, §4, II, CPC 2015
, DEIXO de encaminhar os autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença visto que fundada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que já foi inclusive objeto de decisão pelo Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça
.”[Destaquei]

O Município de Barra do Garças apresentou recurso de Apelação Cível sustentando em suas razões recursais a impossibilidade de fornecer o medicamento vindicado à parte Requerente, ao argumento de que este
não é contemplado pelo Serviço de Saúde do Município de Barra do Garças (SUS).

A municipalidade defende, ainda, que
há de se reconhecer que a responsabilidade da prestação dos serviços atinentes à saúde pública é das diversas esferas da atuação estatal, executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS
), realizando-se de forma regionalizada e hierarquizada. cabendo aos Estados, quando os Municípios se encontrarem impossibilitados.

Ressalta que,
o Município. nitidamente, só consta no polo passivo desta demanda em razão do domicílio do Autor, pois pelo teor dos documentos juntados nos autos, percebe-se que a contenda deveria ser apenas travada com o Estado de Mato Grosso.

Assevera que,
a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 198, inciso I, determina que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo-se em um sistema único, cuja direção dá-se em cada esfera de governo.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da municipalidade, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Precipuamente, ressalto que, na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4/5/2018 (a presente ação foi distribuída em 5/1/2017), aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.

[...]

4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora quanto à modulação dos efeitos: [...]
(b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRASEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 21/9/2018) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para determinar à instância recorrida que aprecie a efetiva necessidade do produto pleiteado para o atendimento à saúde da parte autora. [Destaquei]

In casu,
a necessidade da medicação está devidamente comprovada por
documentos médicos disponíveis nos IDs ns. 8482358 e 8482359,
os quais asseveram a necessidade do fármaco para o tratamento da saúde do Requerente, vez que o tratamento foi iniciado com o uso de “
DMARDS”
sintéticos, porém com estes houve resposta insatisfatória.

Ademais, estando devidamente comprovada a necessidade da medicação vindicada, o Município de Barra do Garças pode ser compelido a disponibilizá-la, não havendo que se falar em atribuição exclusiva ao Estado de Mato Grosso, pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Isso porque, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Outrossim, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Sendo ainda que,
esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.
(ARE 1049831, Relator:

Min. EDSON FACHIN, 2a Turma, Julgamento:

27/10/2017, DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde
, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido,
podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II – Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(STF – ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1
. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado
. (STF – RE 818572, AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 2/9/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 4-11-2014 PUBLIC 5-11-2014). [Destaquei]

Logo, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020